Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO RECURSAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5 – O fato de a parte Agravante/Embargada adotar postura processual e material albergada pelo Direito – o que assim reconhecido por este Colegiado por ocasião do julgamento do recurso por ela interposto – afasta a pretensão da parte Agravada/Embargante em condenar aquela por litigância de má-fé.
6 – À falta, ao menos por enquanto, do manifesto propósito de protelar o regular deslinde do Feito por meio da interposição de Embargos de Declaração, mostra-se descabida a aplicação da sanção a que alude o § 2o do art. 1.026 do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.